Tribunal: TJPA
Processo: 0807765-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807765-90.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: GUILHERME GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUNPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELAR DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS ANTERIORMENTE. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, §3º DO CPP.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações do juízo coator, na noite do dia 31/01/2020, em via pública, na orla de Melgaço/PA, nas proximidades da caixa d'água, o paciente entregou a Shirlei Gomes dos Santos uma sacola, contendo 15 (quinze) trouxinhas de "maconha" e 15 (quinze) trouxinhas de "oxi", sem autorização legal ou regulamentar para comercialização. Em razão disso, fora preso em flagrante delito, que fora convertido em prisão preventiva em 02/02/2020, sendo relaxada em 20/11/2020 e concedida, nessa oportunidade, liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares. Ocorre que, três meses após a concessão de liberdade, o paciente fora preso em flagrante delito por tráfico de drogas (processo n° 0800019.98.2021.8.14.0089). Diante disso, o RMP pugnou pela decretação da custódia cautelar, o que fora deferida.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP (fls. 234-237 ID nº 5810086),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, sendo necessária para evitar a reiteração delitiva, diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas no momento em que deferida sua liberdade provisória em novembro de 2020, pois, posteriormente, veio a ser preso em 23/02/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (processo n° 0800019.98.2021.8.14.0089) e responde a outro processo por tráfico na comarca, o que revela que faz do crime seu meio de subsistência.

- No que se refere à decretação da prisão sem que fosse garantido o contraditório prévio, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
GUILHERME GOMES DOS SANTOS,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000184-18.2020.8.14.0089.

O impetrante aduz que o paciente fora denunciado com a corré Shirlei Gomes dos Santos, acusado da prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ficou preso preventivamente de 31/01/2020 até 23/11/2020, quando fora relaxada sua prisão pelo juízo coator, por excesso de prazo ao início da instrução. Ocorre que, em 28/06/2021, fora decretada, novamente, sua custódia cautelar, a pedido do RMP.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
tampouco a defesa fora intimada previamente para se manifestar sobre o pedido de prisão,
violando o art. 282, §3º, do CPP (contraditório prévio)
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
residência fixa

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido salvo conduto em favor do paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-239.

Indeferi a liminar
(fls. 240-242 ID nº 5811275).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 250-254 ID nº 5843162) e colacionou documentos de fls. 78-125.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 259-266 ID nº 5974363).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações do juízo coator, na noite do dia 31/01/2020, em via pública, na orla de Melgaço/PA, nas proximidades da caixa d'água, o paciente entregou a Shirlei Gomes dos Santos uma sacola, contendo 15 (quinze) trouxinhas de "maconha" e 15 (quinze) trouxinhas de "oxi", sem autorização legal ou regulamentar para comercialização. Em razão disso, fora preso em flagrante delito, que fora convertido em prisão preventiva em 02/02/2020, sendo relaxada em 20/11/2020 e concedida, nessa oportunidade, liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares. Ocorre que, três meses após a concessão de liberdade, o paciente fora preso em flagrante delito por tráfico de drogas (processo n° 0800019.98.2021.8.14.0089). Diante disso, o RMP pugnou pela decretação da custódia cautelar, o que fora deferida.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP
(fls. 234-237 ID nº 5810086),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública
,
sendo necessária para evitar a reiteração delitiva,
diante do
descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão
aplicadas no momento em que deferida sua liberdade provisória em novembro de 2020, pois, posteriormente, veio a ser preso em 23/02/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (processo n° 0800019.98.2021.8.14.0089) e responde a outro processo por tráfico na comarca, o que revela que faz do crime seu meio de subsistência.

Destaco parte da decisão atacada:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos elementos indiciários acostado aos autos, pois houve quebra das medidas cautelares e reiteração delitiva pelo acusado.

Frisa-se, no curso da presente demanda o representado foi novamente preso, após aproximadamente três meses após a concessão da liberdade provisória, em 23.02.2021, o representado foi preso novamente em flagrante, processo n° 0800019.98.2021.8.14.0089, em razão da atribuição da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Observa-se, no caso em apreço que resta cogente a
garantia da ordem pública
, pois se permanecer em liberdade, há forte e sério risco de reiteração delituosa em crimes de tráfico de drogas parte do ora autuado, que, conforme indícios que constam nos autos a certidão de antecedentes ID 29701597, utiliza o tráfico de drogas como meio de sua subsistência, distribuindo livremente drogas neste Município ao arrepio da lei, razão pela qual a medida mais acertada é a decretação de sua custódia cautelar para fins de manutenção da ordem pública e da tranquilidade social.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

No que se refere à
decretação da prisão sem que fosse garantido o contraditório prévio,
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. Admite-se o contraditório diferido para a imposição de qualquer medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, inclusive para a decretação de prisão, na hipótese em que a urgência ou o perigo de ineficácia são demonstrados de forma fundamentada na decisão atacada.

3. A prisão preventiva é adequada nas hipóteses em que demonstrado o descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas.

4. Os maus antecedentes, a reincidência, os atos infracionais pretéritos e ações penais em curso justificam a decretação de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 656.852/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, pois o réu possui outro processo em andamento, no qual lhe fora concedida a liberdade provisória meses antes, e voltou a delinquir, sendo preso em flagrante com 7 porções de cocaína, 12 porções de maconha e 30 pedras de crack. Ressaltou-se que, "naquele feito, o paciente, então investigado, foi solto no início do ano anterior, após envolvimento em outro crime de tráfico de drogas (proc. 1500068- 19.2020.8.26.0536), beneficiado, essencialmente por conta de sua pouca idade 19 anos à época daquele fato. Agregue-se que a denúncia acabou de ser recebida no mês de novembro de 2020 pelo mesmo crime de tráfico de drogas, de modo que poucos meses após se envolve no presente caso, tudo a ensejar sua dedicação a atividades criminosas, mais especificamente, à mercancia de drogas, aparentando que dela faz seu meio de vida." (e-STJ, fls. 95-96)
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 663.787/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

(grifos meus)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/08/2021